Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHOS. SUSTENTO. NECESSIDADES BÁSICAS. PODER FAMILIAR. MANUTENÇÃO DA PROLE. SUSTENTO DIGNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os alimentos devem ser prestados ante às necessidades básicas e presumidas da menor, como decorrência do poder familiar e dever de manutenção da própria pole.
2. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros (art. 1.696, do Código Civil).
3. O valor da contribuição do alimentante é fixado tomando-se por base as necessidades do autor e as possiblidades do provedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.